Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO VIANA CAMPOS e WILIANE VIANA CAMPOS da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio (processo n.o 0710892-31.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de WELLINGTON VIANA CAMPOS, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo agravado/réu e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Goianésia-GO. Em suas razões recursais (ID 49492557), os agravantes/autores alegam, em síntese, a competência absoluta do Juízo agravado, ao argumento de que a demanda versa sobre direitos reais, sendo competente o foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. Trazem jurisprudência que entendem aplicável ao caso e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 49540329). Contrarrazões ID 50243604. Por meio da petição de ID 5136126, as partes litigantes noticiam o entabulamento de acordo extrajudicial sobre o mérito da demanda de origem e pugnam pela desistência do recurso. É o relato suficiente. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 49492659 e 49492660), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.